Tribunal: TJDFT
Processo: 0723393-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISAS. BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. SNIPER. CENSEC. CCS-BACEN. SIMBA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisas em busca dos bens pertencentes ao devedor por meio de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) e ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA).
2. o Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa denominado “Justiça 4.0”, desenvolveu o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), que consiste em mecanismo criado com a finalidade de centralizar as buscas dos bens em diversas bases de dados.
3. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. 3.1. No caso em deslinde, a pesquisa por meio do sistema (SNIPER) teria ocorrido aos 19 de março de 2024, o que revela ter sido realizada a menos de seis meses.
4. A CENSEC consiste em iniciativa destinada a auxiliar precipuamente as serventias extrajudiciais, ao permitir que sejam praticados atos notariais mediante “intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados”, com o intuito de viabilizar a implantação de banco de dados para pesquisa, nos termos do Provimento no 18, de 28 de agosto de 2012, editado pelo CNJ.
5. A CENSEC não tem a atribuição de funcionar como banco de dados de pesquisa de bens de devedores em processo judicial. Em verdade, essa central viabiliza a pesquisa de todos os registros notariais efetivados referentes às pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo de promover o intercâmbio de informações entre as diversas serventias notariais. 3.1. A expedição de ofício endereçado à CENSEC, com a finalidade pretendida pela credora, não deve ser admitida.
6. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, instituído pelo Banco Central do Brasil, consiste, como a própria denominação indica, em mero cadastro com dados a respeito de clientes das instituições financeiras que atuam no território nacional, nos termos do art. 2o da Circular n 3.347/2007, do BACEN. 6.1. O cadastro aludido não contém informações relativas à existência de bens ou de valores sob a custódia de instituições financeiras, dados que podem ser obtidos por meio de pesquisa pelo Sisbajud. Assim, não deve ser admitida a pretendida consulta ao CSS-BACEN.
7. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA consiste em um conjunto de procedimentos, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais. O projeto é uma evolução do modelo adotado pela Assessoria de Pesquisa e Análise - ASSPA, tratando-se de unidade vinculada ao gabinete do Procurador-Geral da República do Ministério Público Federal. 7.1. O SIMBA consiste em mecanismo utilizado para mera verificação de movimentações financeiras, não havendo nenhuma utilidade para a penhora de ativos financeiros do executado.
8. Recurso conhecido e desprovido.